Tribunal: TJMT
Processo: 1023131-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO INCORRETA DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO EM CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONCEDIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da prestação incorreta de informações sobre o saldo devedor do empréstimo, o que inviabilizou a portabilidade em condições mais vantajosas. A sentença não reconheceu dano moral nem repetição de indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a informação incorreta do saldo devedor impediu o autor de concretizar a portabilidade do crédito consignado sob condições mais favoráveis, resultando em prejuízo material indenizável; (ii) verificar a admissibilidade do recurso quanto ao pedido de reforma da sentença no que tange ao dano moral e à repetição de indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A informação incorreta do saldo devedor comprometeu a possibilidade de portabilidade do empréstimo para outra instituição com taxas de juros mais vantajosas, resultando em prejuízo financeiro comprovado.
5. A reparação do dano material deve abranger a diferença de custo imposta ao consumidor em razão da falha no serviço bancário, conforme o princípio da reparação integral (art. 402 do Código Civil).
6. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de afastamento da condenação por dano moral e repetição de indébito, pois a sentença não impôs tais condenações, caracterizando ausência de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. O banco responde objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor pela prestação incorreta de informações sobre o saldo devedor em contrato de crédito consignado, quando tal erro inviabiliza a portabilidade para outra instituição financeira em condições mais vantajosas. 2. Não há interesse recursal para impugnar capítulo da sentença que não impôs condenação à parte recorrente.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 402 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível no 0703859-76.2021.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08/02/2023; TJ-GO, Recurso Inominado no 5295964-35.2022.8.09.0007, Rel. Des. Fernando Ribeiro Montefusco, j. 03/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023131-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORLANDO VINICIUS DE SOUZA COUTINHO - CPF: 019.322.971-46 (APELADO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELANTE), MARCELO SOTOPIETRA - CPF: 134.684.448-85 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO INCORRETA DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO EM CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO NÃO CONCEDIDOS
NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da prestação incorreta de informações sobre o saldo devedor do empréstimo, o que inviabilizou a portabilidade em condições mais vantajosas. A sentença não reconheceu dano moral nem repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a informação incorreta do saldo devedor impediu o autor de concretizar a portabilidade do crédito consignado sob condições mais favoráveis, resultando em prejuízo material indenizável; (
ii
) verificar a admissibilidade do recurso quanto ao pedido de reforma da sentença no que tange ao dano moral e à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A informação incorreta do saldo devedor comprometeu a possibilidade de portabilidade do empréstimo para outra instituição com taxas de juros mais vantajosas, resultando em prejuízo financeiro comprovado.

5.
A reparação do dano material deve abranger a diferença de custo imposta ao consumidor em razão da falha no serviço bancário, conforme o princípio da reparação integral (art. 402 do Código Civil).

6.
O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de afastamento da condenação por dano moral e repetição de indébito, pois a sentença não impôs tais condenações, caracterizando ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não conhecido
parcialmente
e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. O
banco respond
e objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor pela prestação incorreta de informações sobre o saldo devedor em contrato de crédito consignado, quando tal erro inviabiliza a portabilidade para outra instituição financeira em condições mais vantajosas.
2.
Não há interesse recursal para impugnar capítulo da sentença que não impôs condenação à parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
.
14 e 42, parágrafo
único; CC,
arts
. 402 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível no 0703859-76.2021.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde
Santanna
, j. 08/02/2023; TJ-GO, Recurso Inominado no
5295964-35.2022.8.09.0007, Rel. Des. Fernando Ribeiro
Montefusco
, j. 03/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto pelo
B
RB B
anco d
e Brasília
S.A.
, contra sentença
(Id.

259098173 – fls. 1/6
),
proferida
em

a
ç
ão
de
indenização por danos morais e
materiais
ajuizada

por

Orlando Vinícius de Souza Coutinho
,

que
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
,
para
condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, custas processuais e honorários a
dvocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da
causa
.

Em suas razões recursais
(Id. 259098187)
,
o
apelante
afirma que

não há provas de erro na informação do saldo devedor do contrato e que qualquer divergência decorreu de questões operacionais externas ao banco, não podendo ser responsabilizado.

Defende que não houve ato ilícito capaz de justificar a condenação imposta
, e
os transtornos alegados pelo apelado não configuram dano moral, sendo meros dissabores inerentes à relação contratual.

Afirma que, c
aso a condenação por dano moral seja mantida,
é necessária a minoração do valor fixado, que se mostra
excessivo e desproporcional aos fatos discutidos.

Assegura que a condenação à repetição do indébito em dobro requer a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não ocorreu no caso,
razão pela qual
deve ser afastada.

Requer o
provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
iniciais
do apelado
,
subsidiariamente, pugna pela
redução da condenação por danos
morais
e repetição do indébito na forma simples.

C
ontrarrazões

de
Orlando Vinícius de Souza Coutinho

(Id.
262956290 – fls. 1/4
)
,
pelo desprovimento do recurso
.

O recurso
é
tempestivo,
e o preparo fo
i
devidamente
recolhido (Id.
259757151
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Banco de Brasília S.A. (BRB)
interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais e
materiais
ajuizada
por
Orlando Vinícius de Souza Coutinho
,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o apelante ao
pagamento de indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, custas processuais e honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Na
origem
, o apelado
ajuizou ação indenizatória
em razão da suposta falha na prestação do serviço bancário pelo
apelante
BRB, alegando divergência nos valores informados
pela apelante
à
instituições financeiras concorrentes durante o processo de portabilidade do empréstimo
feito no
valor de R$ 212.753,83
(duzentos e doze mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos)
, a ser quitado em 96
(noventa e seis)
parcelas de R$ 3.390,56
(três mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos)
.

O argumento principal é de que e
ssa divergência teria impedido
o apelado de realizar
a migração do contrato para outra instituição com taxas de juros mais vantajosas, resultando em um prejuízo financeiro calculado em R$ 22.536,00
(
vinte e dois mil, quinhentos e trinta e
seis reais)
.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, cujo teor é o seguinte, no essencial:

“
[...]

Em que pese
as
alegações da requerida, razão assiste a demandante no que tange ao ressarcimento do valor requerido a título de danos materiais, vez que, conforme simulação apresentada nos autos (Id. 58973344), comprovadamente, o autor auferiu prejuízo considerável ao transferir o empréstimo realizado diretamente com a ré para instituição financeira diversa, mediante a incidência do percentual de juros de 0,93% ao mês, atribuídas a um possível saldo de 92 (noventa e duas) parcelas, parcelas estas que, em verdade, seriam apenas 64 (sessenta e quatro) parcelas, caso a ré, quando solicitada, informasse o saldo devedor corretamente, confirmando os fatos narrados na inicial, comprovando o dano experimentado.

[...]

No entanto, no que tange a repetição de indébito pretendida pelo autor, objetivando o pagamento dos danos materiais em dobro, verifico que não merece prosperar, vez que o pagamento em dobro somente é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Ademais, a respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: que a cobrança tenha sido indevida; que haja efetivo pagamento pelo consumidor; e a ausência de engano justificável do fornecedor.

[...]

Da análise do conjunto probatório dos autos, não há comprovação de que o autor tenha sofrido algum dano moral. Ademais, da prova documental carreada aos autos, verifico que a requerida não cometeu qualquer ilícito a ensejar a reparação pretendida pelo autor, o que, por si só, não caracteriza o dano moral.

[...]

Dessa forma, restando descaracterizado o dano moral indenizável, não assiste razão à parte autora quanto à sua pretensão nesse sentido.

[...]

Ex
positis, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingue-se o feito com resolução do mérito, a fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ORLANDO VINÍCIUS DE SOUZA COUTINHO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB para o fim de condenar a requerida ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo índice
oficial INPC/IBGE, deste a data do seu efetivo prejuízo e juros simples legais de 1% ao mês a partir da citação válida.
Outrossim
, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes.
[
...]”

(Id.
259098174 – fls. 1/6
).

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade do banco apelante pelo prejuízo financeiro suportado pelo apelado, derivado da informação incorreta do saldo devedor, o que inviabilizou a contratação de condições mais vantajosas na portabilidade do crédito consignado.

Pois bem.

O apelado,
Orlando Vinícius de Souza Coutinho
, celebrou, em 27/05/2020, um contrato de empréstimo consignado com o banco recorrente, no valor de R$ 212.753,83

(duzentos e doze mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos)
, parcelado em 96

(noventa e seis)
p
restações
de R$ 3.390,56
(
três mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos
)
.

Após efetuar amortizações do saldo devedor, manteve o valor da prestação, reduzindo o número total de parcelas para 64
(sessenta e quatro) (Id. 259096691 – fls. 1/3)
.

Visando melhores condições de financiamento, solicitou a portabilidade do contrato para a instituição financeira OLÉ, que oferecia juros de 0,52% a.m.
(Id. 259098161 – fls. 3)
. No entanto, a operação não pôde ser concretizada devido a informações incorretas prestadas pelo BRB, que informava um saldo devedor diverso do correto, fixado em R$ 166.702,49 para 96 parcelas, enquanto o real montante devido era de R$ 164.396,62 para 64 parcelas
(Id. 259096689 – fls. 7)
.

A mesma inconsistência se repetiu em nova tentativa de portabilidade junto ao Banco do Brasil, onde o saldo informado pelo BRB foi de R$ 162.707,29
(cento e sessenta e dois mil, setecentos e sete reais e vinte e nove centavos)
para 92 parcelas, impossibilitando novamente a negociação sob as condições inicialmente planejadas
(Id. 259096689 – fls. 10)
.

O apelado, então, viu-se compelido a aceitar a portabilidade ao Banco do Brasil
sob condições
menos vantajosas do que poderia ter obtido, arcando com um acréscimo financeiro de R$ 22.536,00
(vinte e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais)
, decorrente da aplicação de juros superiores.

Com efeito, a
relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o
Código de Defesa do Consumidor
, conforme prevê o artigo 3o, §2o, que considera serviço bancário como atividade
enquadrável
nas normas consumeristas. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nesse contexto, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC:

"
Art. 14
.
O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
."

No presente caso, a falha na prestação do serviço é manifesta. O banco apelante deixou de fornecer informações corretas e atualizadas sobre o saldo devedor do contrato, impedindo o apelado de exercer plenamente seu direito à portabilidade do crédito consignado
, desconsiderando o valor amortizado pelo consumidor
.

A portabilidade de crédito está prevista na Resolução no 4.292/2013 do Banco Central do Brasil e tem como objetivo garantir ao consumidor a liberdade de transferir seu financiamento para uma instituição que ofereça melhores condições, promovendo a concorrência no mercado financeiro. O fornecimento de
informações precisas é essencial para que o c
onsumidor
possa exercer esse direito de forma plena.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. PROPOSTA NÃO CONCRETIZADA. VINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS INTERDEPENDENTES. INDUÇÃO À ERRO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
NULIDADE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. VALOR DO EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO. DESCONTOS EM FOLHA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1
. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao fornecimento de produtos e serviços bancários, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que há responsabilidade solidária daqueles que participam na cadeia de fornecimento dos produtos e serviços. 3. O sistema consumerista é erigido sob a teoria do risco, a qual foi prestigiada no enunciado da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça ao consolidar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A falha no dever de informação clara e precisa
invalida
a livre manifestação de vontade e enseja a declaração de nulidade do negócio jurídico com o consequente retorno das partes ao estado anterior. 5. Incabível a repetição do indébito quando justificada a cobrança das parcelas pela aparente regularidade da operação. 6. A
negligência da instituição financeira, pela falha na prestação do serviço, não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral. 7. Apelação parcialmente provida
”
.

(TJ-DF 07038597620218070001 1663565, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 08/02/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2023
)

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA. RECEBIMENTO DO TROCO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.
Em sede vestibular, o reclamante afirma que no ano de 2020, optou por realizar portabilidades de empréstimos consignados antigos que já possuía, ajustando as seguintes operações de crédito com o banco reclamado: cédula de crédito bancário n. 339555, valor do empréstimo R$ 12.247,17 (doze mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos), data de 20/01/2020, valor que deveria ser creditado na conta corrente do reclamante R$ 3.949,31 (três mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), remanescente de portabilidade de seu empréstimo consignado anterior com a Caixa Econômica Federal.

[...]

III
.
O cerne da questão cinge-se na verificação da responsabilidade da ré em repassar a integralidade do crédito ao reclamante e a possibilidade de utilização desse crédito para
quitação de débitos diversos da Cédula de Crédito Bancário em análise, bem como a co
mpensação por danos morais.

[...]

VII.
Analisando a Cédula de Crédito Bancário n. 339555, constata-se a ausência de qualquer possibilidade de não ocorrer
a
liberação integral do débito e utilização de parte do valor para qui
tação de dívidas diversas.

VIII.
Assim, em razão da falha nas informações prestadas pelo reclamado, o reclamante teve sua expectativa de recebimento do troco frustrada, em desrespeito à proposta apresentada pelo reclamado, sendo infringido, portanto, o disposto nos artigos 6o, inciso III, e 31, do CDC
.
[
...]
”
.

(TJ-GO 52959643520228090007, Relator: FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/03/2023)
.

A postura adotada pelo banco apelante ao divulgar valores divergentes comprometeu a concretização do negócio em bases mais vantajosas e impôs ao apelado um ônus financeiro indevido.

Assim, o
dano material alegado pelo apelado está devidamente comprovado nos autos
, consoante a
documentação anexada,
e a demonstração da
diferença entre as taxas de juros aplicáveis à portabilidade
que
gerou um acréscimo de R$ 22.536,00, evidenciado por simulações bancárias e extratos financeiros.

No direito brasileiro, o dano material deve ser integralmente reparado, conforme estabelece o artigo 402 do Código Civil:

"
Art. 402.
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos
devidas
ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
."

No caso concreto, houve um dano emergente, correspondente ao montante maior que o apelado teve que arcar por conta das condições de juros superiores, representado pela economia que teria se a portabilidade tivesse ocorrido conforme
a realidade atual do seu empréstimo, com o abatimento da quantidade de parcelas e valores pagos por ele.

Por sua vez, o
banco não comprovou qualquer justificativa legítima para a divergência dos valores informados às instituições financeiras que solicitavam a portabilidade. Ao contrário, os documentos trazidos pelo apelado demonstram
reiteradas
tentativas de contato para corrigir o erro, sem sucesso
(Id. 259098162)
.

Com efeito, a
conduta do banco apelante violou o princípio da boa-fé objetiva, basilar nas relações contratuais, conforme o artigo 422 do Código Civil, que impõe às partes a obrigação de agir com lealdade e transparência.

Ademais, no caso, a
responsabilidade civil do apelante
é objetiva, e
somente poderia ser afastada caso houvesse prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro (art. 14, §3o, do CDC). Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.

Portanto, resta configurada a culpabilidade exclusiva do banco, impondo-se o dever de indenizar
o prejuízo material efetivamente comprovado
.

No tocante
aos pedidos de afastamento da condenação por dano moral e repetição de indébito,

não pode ser conhecido, uma vez que inexiste interesse recursal do
apelante
neste ponto,
pressuposto indispensável para a admissibilidade do recurso.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida
julgou improcedentes os pedidos iniciais de
condenação do apelante ao pagamento de danos morais, tampouco à repetição de indébito, limitando-se exclusivamente à condenação pelo dano material.

Dessa forma, ao
se
insurgir contra a suposta condenação
por

danos
morais e repetição de indébito, o apelante carece de interesse recursal, uma vez
que não há sucumbência em relação a esses pontos. Não se pode recorrer contra um capítulo da sentença que sequer existiu, pois inexiste utilidade no provimento pretendido.

Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do recurso no que tange aos pedidos de afastamento da condenação por dano moral e repetição de indébito, por manifesta ausência de interesse recursal, mantendo-se o exame do mérito recursal somente quanto à condenação por danos materiais, único ponto em que o apelante efetivamente sucumbiu.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto aos pedidos de exclusão da condenação de danos morais e repetição de indébito e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso,
mantendo integralmente a sentença
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025